Tribunal: STF
Processo: AR 2963
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de análise quanto ao requerimento da gratuidade judiciária apresentada pelo autor Anderson Tavares Pimenta, contido no item 1 da sua petição inicial, a saber:



    “1-Os benefícios da Justiça Gratuita por ser juridicamente pobre, conforme a Lei em vigor, não podendo no momento o Recorrente arcar com as despesas processuais”. (eDOC 1, p. 68)



    Após determinar a intimação da parte autora para anexar cópia da declaração anual de imposto de renda dos últimos 5 (cinco) exercícios (despacho do eDOC 6), diante de não ter sido anexada a declaração de pobreza, o requerente apresentou vários documentos. (eDOC 11, p. 8-65)



    Arrazoa no sentido de que não teria condições de pagar as despesas processuais em razão de “despesas extraordinárias com sua família, dois filhos e sua esposa agora está grávida”. Aduz que “suas despesas são grandes para sua mantença”, pois “paga pensão alimentícia para um de seus filhos [...] plano de saúde para seu filho que é menor de idade”. Informa que “também tem outra filha, pagando escola, cadernos, livros, roupas do dia a dia e uniformes escolares, comprando remédios que estão muito caros, pois atualmente a menor está adoentada”. (sic, eDOC 10, p. 2). 



    É o breve relatório. Decido.



1)Pedido de gratuidade judiciária



    Dispõe o art. 98 do CPC:



    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.



    § 1º. A gratuidade da justiça compreende:



    I - as taxas ou as custas judiciais;



    (...)



    VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório”. (grifo nosso) 



    Sendo assim, em regra, a concessão da gratuidade judiciária abarca as custas iniciais e o depósito prévio para fins de propositura da ação rescisória, na forma do §1º do art. 968 do CPC, in litteris:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso)



    Contudo, o magistrado poderá indeferir o pedido se inexistir pressupostos legais para sua concessão, a saber:



    “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.



    § 1º. Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.



    § 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.



    § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.



    § 4º. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. ”. (grifo nosso)



    Uma vez inexistente declaração firmada pelo autor acerca de sua insuficiência financeira, impende que se analise a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios daquela, com fundamento no art. 99 § 2º, do CPC acima transcrito.



    Esclareça-se que o fato de o requerente ter obtido o benefício legal da gratuidade judiciária no feito rescindendo não é argumento, por si só, hábil a se presumir a manutenção da situação financeira, devendo ser novamente analisado o preenchimento dos requisitos legais, o qual passa a ser analisado na sequência. De fato, há um indicativo forte, o qual, entretanto, pode ser ilidido por prova em contrário.



    Isso porque, ao longo dos anos, a situação financeira do promovente pode ter se modificado, de sorte a não fazer jus à manutenção do benefício, o qual, inclusive, pode ser revogado caso as condições não permaneçam ao longo do tempo (§3º do art. 98 do CPC).



    Não obstante tais considerações, para se evitar qualquer dúvida e, visando à oportunização do contraditório e da ampla defesa, determinei a juntada aos autos das últimas 5 (cinco) declarações de imposto de renda do autor, bem ainda intimei-o para restar ciente de que, em caso não cumprimento ou não preenchimento dos requisitos legais, haveria a negativa da concessão do benefício, com as consequências jurídico-processuais daí decorrentes (pagamento das custas e do depósito prévio).



    Pois bem.



    Do que ressoa dos autos, o autor possui claramente condições de arcar com as despesas processuais, diante do fato de auferir média de renda mensal bruta de quase de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com poucos gastos comprovados. Senão vejamos.



    A última declaração de imposto de renda do requerente (eDOC 11, p. 8-14) aponta as seguintes rendas submetidas à tributação: 



    1) R$ 104.212,56 (Cebraspe) + R$ 6.147,05 (décimo terceiro); 



    2) R$ 19.927,60 (aluguéis), totalizando, como receita submetida à tributação, R$ 130.287,21 (cento e trinta mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos).



    De outro lado, o autor também possui outros recebimentos, os quais apenas para fins tributários são tidos como “isentos e não tributáveis”, todavia permanecem livremente à sua disposição e necessitam ser acrescidos aos rendimentos tributados. Aqueles são os seguintes: 



    3) R$ 24.796,40 (Cebraspe - auxílio transporte, auxílio alimentação e devoluções)



    Sendo assim, a renda anual total, do exercício 2023 (ano calendário 2022), alcançou a quantia de R$ 155.083,61 (incluindo os décimos terceiros salários), o que perfaz uma média mensal bruta de cerca de R$ 12.923,63 (doze mil, novecentos vinte três mil e sessenta e três centavos), a título de rendimentos do requerente. 



    Com esse rendimento, o autor é considerado classe B (média alta – de 10 a 20 salários mínimos), auferindo quase 6 (seis) vezes a média de renda do trabalhador brasileiro (R$ 2.544,00), de acordo com a avaliação realizada pela PNAD-contínua do IBGE. (Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=30786&t=destaques. Acesso em: 21.6.2023)



    Por outro lado, como despesas mensais, NÃO foram apresentados quaisquer outros documentos, além do que consta na declaração de imposto de renda (R$ 2.430,00 - curso de estatística aplicada do próprio autor; R$ 5.964,48 - plano de saúde de Théo Lago Tavares Pimenta e de Lavígnia de Paula Pimenta; e R$ 14.012,41 de pensão alimentícia á Cheyenne Alves do Lago Pereira, totalizando cerca de R$ 22.406,89, a título de despesas dedutíveis.



    Não sendo apresentadas comprovações de outras despesas, cujo ônus competia ao autor (§2º do art. 99 do CPC), reputo que a média mensal de renda livre é de cerca de R$ 11.056,39 (anual de R$ 132,676,72 de média de IRPF).



    Outrossim, percebe-se que o requerente possui 3(três) apartamentos na Capital federal, no valor total declarado de R$ 393.000,00. Além disso, possui aplicação financeira em poupança, com saldo, em 31.12.2022, de R$ 17.655,23 (eDOC 11, p. 12). 



    Todas estas constatações, analisadas com base nos dados trazidos pelo requerente, permitem concluir que seu padrão de vida é classe média alta (B, segundo a classificação do IBGE) e não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária.



    Essa é a interpretação das 4 (quatro) Turmas, que julgam matérias não penais, do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização de entendimento quanto à legislação infraconstitucional, quanto aos parâmetros que devem ser considerados:



    “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA INFERIOR AO LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Quanto ao pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita, observa-se que houve concessão do pedido pela Corte regional ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial. 2. Todavia, a decisão proferida pelo Tribunal de origem não tem o condão de vincular o juízo de admissibilidade do Superior Tribunal de Justiça, pois cabe a esta Corte, órgão destinatário do Recurso Especial, realizar o juízo definitivo de admissibilidade. 3. O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de Apelação, negou o pedido de AJG pelos seguintes fundamentos (fl. 313, e-STJ): ‘Com efeito, verifica-se que o valor da condenação em honorários, qual seja, R$ 33.789,73 (trinta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), encontra-se de acordo com os critérios legais aplicáveis, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC/15 (oito por cento), considerando-se que o Juízo sentenciante tomou como base de cálculo o valor apurado pelo contabilista do Juízo, qual seja, R$ 425.106,31 (fls. 147). Posto isso, o requerimento de gratuidade de justiça não merece prosperar, uma vez que os documentos apresentados comprovam rendimento mensal superior ao limite de isenção do IRPF (aproximadamente três salários mínimos), conforme os documentos de fls. 297/305, destacando-se, por oportuno, o entendimento jurisprudencial adotado por esta Sexta Turma Especializada, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que trata-se de critério objetivo, independentemente da avaliação das despesas mensais do postulante ao benefício da gratuidade’. 4. Com efeito, o Sodalício a quo, ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda ao limite de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, dissentiu da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. A propósito: REsp 1.706.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16.2.2018; AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016; AgRg no AREsp 239.341/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.9.2013; AgInt no REsp 1.703.327/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018; e EDcl no AgRg no AREsp 753.672/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29.3.2016. 5. Ante a falta de elementos para decidir sobre o pedido concessão da Assistência Judiciária Gratuita e em razão da vedação ao reexame de fatos e provas em Recurso Especial, tendo em vista o teor da Súmula 7/STJ, compete ao Tribunal de origem reapreciar o pedido sem se utilizar de critérios objetivos. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reanalise o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, à luz dos parâmetros aqui fixados”. (REsp 1846.232/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ. 2. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.8.2020, grifo nosso)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVE SER ANALISADO COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS EXISTENTES NOS AUTOS. NÃO É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS ALEATÓRIOS, NÃO PREVISTOS EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não encontra amparo legal o critério adotado pelo Tribunal de origem para a concessão da gratuidade judiciária, qual seja, a renda mensal inferior a 10 salários mínimos. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 868.772/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.9.2016; EDcl no AgRg no AREsp. 753.672/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 29.3.2016; AgRg no REsp. 1.403.613/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.12.2013. 2. Nestes termos, impõe-se o retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, com base nos elementos concretos existentes nos autos. 3. Agravo Regimental dos Servidores a que se nega provimento’’. (AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.3.2018, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede especial. 2. Esta Corte Superior já refutou a utilização do critério objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, pois ‘a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente’ (REsp n° 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 626.487/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 7.5.2015, grifo nosso)



    Há alguns tribunais que fixam critérios objetivos, a exemplo do TRF da 4ª Região, que determinou a aplicação do limite máximo dos benefícios do RGPS (atualmente R$ 7.507,49 - Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/noticias-e-conteudos/2023/maio/piso-previdenciario-sera-de-r-1-320-a-partir-deste-mes. Acesso em: 22.6.2023), valor que supera o valor líquido disponível ao requerente (R$ 11.056,39).



    Além disso, não foram apresentados quaisquer outros documentos que justificassem a existência de outras despesas comprovadas.



    Sendo assim, com base nos documentos que foram apresentados (receitas e despesas), é caso de indeferir o pedido de gratuidade judiciária, com as consequências jurídico-processuais daí decorrentes.



2) Decisão



    Ante o exposto, indefiro a concessão da gratuidade judiciária ao autor e determino, em consequência, que se proceda ao recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio do percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma do parágrafo único do art. 102 c/c §3º do art. 968, ambos do CPC.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente